Tribunal: TJSP
Processo: 2169064-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário - Perícia grafotécnica - Inversão dos ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade - Relação de consumo não caracterizada - Relação jurídico-tributária à qual deve ser aplicada o Código de Processo Civil - Produção da prova pericial às expensas do agravado -

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário - Perícia grafotécnica - Inversão dos ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade - Relação de consumo não caracterizada - Relação jurídico-tributária à qual deve ser aplicada o Código de Processo Civil - Produção da prova pericial às expensas do agravado - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Decisão reformada para afastar a exigência do recolhimento de honorários periciais pela Fazenda Pública.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169064-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE OLÍMPIA, é agravado LUIZ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 18253
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
Agravado: LUIZ CARLOS DA SILVA
Comarca: OLÍMPIA

HONORÁRIOS PERICIAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário -
Perícia grafotécnica - Inversão dos ônus da prova com base no
Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade - Relação de
consumo não caracterizada - Relação jurídico-tributária à qual
deve ser aplicada o Código de Processo Civil - Produção da prova
pericial às expensas do agravado - Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil - Decisão reformada para
afastar a exigência do recolhimento de honorários periciais pela
Fazenda Pública.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls.319/322, que inverteu os ônus da prova pericial, não
reconsiderando a decisão, e assim a fundamentando: “(...) Sobre o pedido de
inversão dos ônus do pagamento dos honorários, o Código de Processo Civil
disciplina a matéria em questão: 'Art.505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I- se, tratando-se de relação
jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de
direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença; II - nos demais casos prescritos em lei ́. E continua: 'Art.507. É vedado
à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão'. Assim, indefiro o pedido de reconsideração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Interpõe a Fazenda Pública o competente recurso a fim de
afastar a exigência acima descrita, alegando em suma, que às questões relativas
a Direito Tributário não se aplicam as disposições da lei consumerista, posto
inexistir qualquer relação de consumo na espécie. Aduz que a perícia
grafotécnica é prova cuja produção interessa, exclusivamente, a parte autora que,
inclusive, suscitou dúvidas acerca da própria assinatura na abertura de cadastro
no município de Olímpia. Invoca o entendimento contido não artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recuso foi
deferido, a fim de evitar-se a preclusão da prova, até decisão final da Turma
Julgadora.
Recurso processado com contraminuta às fls.341/347.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de
débito tributário ajuizada por Luiz Carlos da Silva em face do Município de
Olímpia, alegando em suma, a inexigibilidade dos créditos tributários cobrados
em seu desfavor e consubstanciados na execução fiscal no
0011531.63.2002.8.26.0400. Pugnou pela declaração da inexigibilidade do débito
fiscal, indenização pelos danos morais experimentados, e restituição em dobro do
indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Conclusos os autos para despacho saneador, o d. Juízo de
Origem determinou a inversão dos ônus da prova pericial grafotécnica, ao
fundamento de que: “(...) Honorários pela parte requerida, que deverão (ônus) ser
depositados em 05 dias (após a publicação do valor indicado pelo perito - Art.95,
§1o, do Código de Processo Civil para início dos trabalhos (sob pena de
preclusão da prova), em razão da aplicação da regra da inversão dos ônus da
prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigos 4o, VII, 6o, VIIII e X e
22, todos do Código de Defesa do Consumidor). Ou seja, é a parte requerida que
deve provar que foi o autor o responsável pela assinatura dos documentos”.
A decisão deve ser reformada, senão vejamos.
Prima facie, impende consignar que para a existência de uma
relação de consumo há de se tomar como parâmetro os ditames dos artigos 2o e
3o do CDC, isto é, aferir se existe de um lado um consumidor adquirindo bens ou
utilizando serviços como destinatário final, e de outro um fornecedor, nos moldes
do art. 3o da Lei no 8.078/90.
Com efeito, não há que se falar na aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nas relações jurídico-tributárias, na medida em que não
existe relação de consumo entre contribuinte e Estado. Aliás, há que se lembrar
que as relações de consumo nascem da vontade das partes e a relação de
direito tributário possui natureza compulsória. Nesse sentido, confira-se o
disposto no artigo 3o do Código Tributário Nacional:
“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.”
Desse modo, a distribuição dos ônus da prova deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
realizada à luz do Código de Processo Civil.
Pelo que se denota dos autos originais, o autor agravado
ajuizou ação declaratória a fim de rechaçar cobrança relativa a ISS, alegando
nunca ter prestado qualquer tipo de serviço na Comarca capaz de ensejar a
cobrança de tal tributo.
Ao sanear o feito, o juízo de origem deferiu a produção de
perícia grafotécnica, inclusive nomeando perito para tal desiderato, conforme se
infere da decisão de fls.207, e imputando referido encargo à Fazenda Municipal,
em razão da regra de inversão dos ônus da prova consagrada pelo CDC.
Pois bem, o cerne da problemática consiste em atestar a
veracidade da assinatura do contribuinte quando da abertura de cadastro no
município de Olímpia, o que, diga-se, se trata de prova indispensável à
demonstração do alegado direito do autor, e cuja produção lhe interessa
sobremaneira.
A natureza declaratória da ação intentada pelo autor
pressupõe a demonstração de acervo probatório contundente à demonstração de
seu direito, que visa desconstituir lançamento tributário da municipalidade que,
como cediço, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, até prova
em contrário.
Significa dizer, somente ao autor agravado interessa a
produção da prova deferida pelo d. juízo a quo, ao qual compete comprovar os
fatos constitutivos de seu pretenso direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, bem como suportar as despesas decorrentes da
perícia grafotécnica determinada.
Outrossim, tratando-se o autor de beneficiário da justiça
gratuita, a prova pericial determinada pelo d. juízo a quo deve ser custeada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169064-13.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Estado e realizada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia - IMESC,
nos termos do artigo 95, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Desse modo, é de rigor a reforma da decisão agravada, para
afastar o encargo carreado à Fazenda Pública, prosseguindo-se a ação para a
realização da perícia grafotécnica, nos termos deste acórdão.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator